Tribunal: TJBA
Processo: 8009138-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009138-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAMILES REIS DOS SANTOS ASSIS

Advogado(s)
:
VICTOR GABRIEL DOS SANTOS ANUNCIACAO

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. BRAQUIOPLASTIA BILATERAL. CRUROPLASTIA BILATERAL. PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES AO TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TEMA 1069 STJ. RECURSO REPETITIVO. NEGATIVA ABUSIVA. LAUDO PSICOLÓGICO. CID 10 Z914. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM R$10.000,00. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8009138-94.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante TAMILES REIS DOS SANTOS ASSIS e como apelada PROMÉDICA - PROTEÇÃO MEDICA A EMPRESAS S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,